Tribunal: TJDFT
Processo: 0704685-73.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL. DEPÓSITO DE CHAVES. CONTRARRAZÕES. PRELIMINARES. FALTA DE INTERESSE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. PRINCÍPIO DIALETICIDADE. NÃO VIOLADO. INOVAÇÃO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. PRELIMINARES EM CONTRARRAZÕES REJEITADAS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR AFASTADA. DEPÓSITO DAS CHAVES. RECUSA INJUSTIFICADA DEMONSTRADA. CONTESTAÇÃO E RECONVENÇÃO. CONSULTA DOS AUTOS ELETRÔNICOS. PROCESSO PÚBLICO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CARACTERIZADA. REPAROS ESTRUTURAIS NO IMÓVEL. INFILTRAÇÃO E TROCA DE TELHADO. RESPONSABILIDADE DO LOCADOR. ÔNUS PROVA. AUTOR. NÃO DESINCUMBÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESSARCIMENTO. INDEVIDO. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRENTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. CORRETA DISTRIBUIÇÃO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1.O interesse de agir é identificado pelos elementos da necessidade, utilidade e adequação. No caso, inútil o provimento judicial para impugnar condenação que não foi imposta ao autor. Recurso do autor parcialmente conhecido.

2. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de fundamentação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo plena correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

3. A análise das questões aventadas em sede recursal está limitada às questões levadas ao conhecimento do juízo originário, sob pena de configurar supressão de instância.

3.1. No caso específico dos autos não houve ampliação da causa de pedir, já que os pedidos formulados nas razões do apelo também o foram em reconvenção. Preliminar rejeitada.

4. O magistrado, como presidente do processo e o destinatário da prova, tem o dever e não uma mera faculdade de determinar a realização de provas de acordo com a relevância e a necessidade/utilidade para a instrução do processo e consequente deslinde da causa, bem como de indeferir aquelas que forem inúteis ou meramente protelatórias, consoante inteligência do art. 370, parágrafo único, do CPC.

4.1. In casu, estando as questões de fato devidamente comprovadas através dos documentos e laudos de vistoria juntados aos autos, o julgamento antecipado da lide para julgamento exclusivo das questões de direito é medida escorreita. Preliminar rejeitada.

5. A simples consulta aos autos do processo eletrônico por pessoa que não foi constituída como patrono do réu não caracteriza comparecimento espontâneo do réu, não devendo ser contado o prazo para apresentação de resposta.

6. A apresentação da reconvenção simultaneamente à contestação na mesma processual é mera faculdade do réu. A apresentação da reconvenção em peça apartada não ofende o artigo 343 do CPC, sendo possível seu conhecimento e processamento.

7. Caracteriza recusa injustificada para o recebimento das chaves a existência de débitos ou reparos a serem realizados no imóvel.

7.1. No caso dos autos, restou demonstrada a injusta recusa do credor em receber as chaves do imóvel locado, impondo-se a procedência do pedido consignatório.

8. Os reparos estruturais no imóvel são de responsabilidade do locador do imóvel, salvo se houver demonstração de que o surgimento de infiltrações ou de telhas quebradas ocorreu por culpa do locatário.

8.1. No caso dos autos o locador não se desincumbiu de seu ônus probatório, já que não logrou êxito em demonstrar a culpa do locador no surgimento dos defeitos estruturais, conforme estipula o artigo 373, I, do CPC.

9. Cabe ao locador demonstrar os prejuízos materiais alegados a título de lucros cessantes, sendo inviável reconhecer o dever indenizatório sem comprovação nos autos.

10. A falta de manutenção no imóvel dado em locação não é capaz de causar danos aos direitos de personalidade do locador, ademais, não há qualquer comprovação de que os abalos sofridos decorreram de ato ilícito praticado pelo locatário.

11. A litigância de má-fé é imputada à parte que exercita anormalmente os direitos de ação, defesa e recurso, assegurados pela legislação, utilizando-se de práticas e argumentos manifestamente infundados, agindo com deslealdade processual e de forma temerária.

11.1. É necessário definir até onde vai o exercício legítimo da ampla defesa e a partir de quando esse exercício passa a ser abusivo, caracterizando a litigância de má-fé. Contudo, no caso específico dos autos, a argumentação reflete apenas o exercício do direito de ação garantido pela Constituição, sendo incabível a condenação por litigância de má-fé.

11.2. A propositura da ação consignatória de chaves proposta pelo locatário, que não aguardou o fim das tratativas com o locador está dentro do mero exercício do direito de ação, como também não caracteriza litigância de má-fé o proposição de pedido de condenação em lucros cessantes sem que se tenha verificado a incidência de qualquer uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Pedidos de condenação de litigância de má fé formulados pelas partes não acolhidos.

12. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, CPC.

13. Preliminares rejeitadas. Recurso do autor/reconvindo parcialmente conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu/reconvinte conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada.